Tribunal: TJBA
Processo: 8013241-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013241-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: INCORPORADORA NIRVANA LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS DOS SANTOS LINO

AGRAVADO: LEONARDO DE FARIA CUNHA e outros (8)

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE ARRAES MENEZES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AFASTAMENTO PROVISÓRIO DE SÍNDICA. CONFLITO DE INTERESSES. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itacaré, que, nos autos da ação anulatória de convenção de condomínio, deferiu a tutela de urgência determinando o afastamento provisório da síndica. A agravante alega nulidade da decisão por ausência de fundamentação e "error in procedendo", além de preliminares de incompetência territorial, prescrição, inépcia da inicial, ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir. No mérito, busca a revogação da tutela ou a limitação do mandato do síndico provisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a agravante/incorporadora possui legitimidade para interpor o agravo de instrumento visando a reforma da decisão de afastamento provisório da síndica; (ii) estabelecer se a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação ou error in procedendo; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela provisória de afastamento da síndica, com base no conflito de interesses identificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Reconhece-se a legitimidade da agravante para interpor o recurso, tendo em vista previsão expressa na Convenção de Condomínio que lhe confere o poder de administrar e indicar o síndico enquanto não integralmente vendidas e quitadas todas as unidades, configurando interesse direto na gestão condominial.

2. Afasta-se a alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, pois o decisum atacado apresentou motivação suficiente ao consignar, ainda que de forma concisa, a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano, com base na sobreposição de interesses e no risco de prejuízo irreparável à coletividade condominial.

3. Rejeita-se a preliminar de
error in procedendo
, uma vez que a concessão da tutela de urgência independe da prévia oitiva da parte contrária, nos termos do art. 300, §2º, do CPC, e não houve demonstração de prejuízo processual pela intimação para indicação de provas antes da análise das preliminares.

4. Não se conhece das demais preliminares não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância, considerando a natureza secundum eventum litis do agravo de instrumento.

5. Confirma-se a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, notadamente diante do conflito de interesses configurado pela simultaneidade das funções de síndica, administradora e condômina, potencializando riscos à regular gestão condominial e prejuízos aos demais condôminos, bem como em razão da quebra de confiança e animosidade instaurada no condomínio.

6. Considera-se regular a fixação do prazo do mandato do síndico provisório conforme os limites estabelecidos na Lei nº 4.591/1964, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder a ensejar sua revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A incorporadora, detentora da administração condominial, possui legitimidade para interpor recurso visando a defesa de interesses relacionados à nomeação e manutenção da síndica por ela indicada, enquanto subsistir sua atribuição na gestão prevista na Convenção de Condomínio.

2. Não configura nulidade por ausência de fundamentação a decisão que, ainda que concisa, explicita os motivos de fato e de direito suficientes para a concessão da tutela de urgência.

3. É cabível a concessão de tutela de urgência para afastamento provisório da síndica em situação de potencial conflito de interesses decorrente da acumulação de funções de síndica, administradora e condômina, quando presente risco de prejuízo à coletividade condominial.

4. O agravo de instrumento não comporta exame de questões não decididas pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, caput e §2º; Lei nº 4.591/1964, art. 22, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI nº 02894641420238130000, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 15.06.2023; TJ-GO, AI nº 01778246120168090000, Rel. Des. Carlos Alberto França, j. 19.07.2016.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o agravo de instrumento, pelas razões contidas no voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça